Tribunal: TJDFT
Processo: 0013194-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Tendo esta colenda Turma devidamente justificado os motivos pelos quais entendeu pelo afastamento da cláusula 6.4 do contrato, não há que se falar em contradição no julgado, mas tão somente inconformismo da parte com a solução adotada, devendo a sua insurgência ser alvo de recurso apropriado.
3. Os honorários de sucumbência não devem ser majorados em caso de provimento parcial do recurso de apelação. Dessa forma, tendo sido devidamente ressaltado no julgado que “Considerando o parcial provimento dos recursos, deixo de majorar os honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC)”, inexiste a contradição alegada.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.